Tribunal: TJDFT
Processo: 0719799-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA EM FAVOR DO GENITOR. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA IMPLEMENTADA PELO EX-COMPANHEIRO DA GENITORA. DESRESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA CRIANÇA. DECISÃO REFORMADA.

1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no recurso de agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento, pelo mesmo Colegiado competente para a apreciação do recurso interposto.

2. A teor do disposto no art. 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência demanda comprovação da probabilidade de existência do direito defendido;

3. Tratando-se de interesse de criança ou adolescente no feito, deve o julgador observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral (art. 227, da Constituição Federal e artigo 1o, da Lei no 8.069/90), onde a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no aludido Estatuto deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares (art. 100, parágrafo único, do ECA).

4. A alteração provisória do regime de guarda, inaldita altera pars, é medida extrema e justificável apenas em situações nas quais as alegações do postulante encontram-se amparadas em elementos probatórios substanciais, cuja probabilidade seja percebida a partir de uma análise perfunctória dos autos.

5. Em uma análise preambular, própria deste momento processual, após verificar o contexto cronológico dos fatos narrados, e a documentação juntada pelo agravante, em princípio, entendo que a probabilidade do direito vindicado, na reiteração do pedido de tutela de urgência, mostra-se evidente, já que a medida protetiva concedida em favor da agravada não foi cumprida, retornando o agressor ao lar de referência da criança, submetendo-a à violência doméstica, a qual foi devidamente noticiada à autoridade policial, culminando no deferimento da medida protetiva em favor da infante.

6. O perigo de dano grave ou de difícil reparação também é manifesto, pois, muito embora a criança esteja em segurança, sob os cuidados de seu genitor, ora agravante, o retorno da criança ao lar de referência materno tem aptidão de causar riscos imprevisíveis e irreparáveis na formação psíquica do ser em desenvolvimento, já que a genitora, agravada, está, em princípio,6 residindo com o agressor.

7. Outrossim, muito embora a parte agravada tenha refutado a tese de ser usuária de drogas ou álcool, afirmado o fim do relacionamento com o agressor e pontuado ser uma mãe zelosa para com a criança tratada nesses autos e seus outros dois filhos, ratificou os episódios de violência doméstica implementados em seu desfavor, pelo ex-companheiro, os quais atingiram a integridade física da criança, corroborando o entendimento acerca do ambiente hostil que a criança estava inserida e a necessidade de seu afastamento do lar materno. 7.1 O fato de a agravada noticiar o término do relacionamento com o agressor, por si só, não traz segurança suficiente para manter a decisão agravada, mormente diante do histórico de descumprimento da medida protetiva, em tese, consentido pela própria agravada, eis que após a concessão da ordem judicial protetora, retornou a convivência com seu ex-companheiro, circunstância que culminou na violação à integridade física de sua filha.

8. Recurso conhecido e provido.